Tribunal: TJDFT
Processo: 0740181-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INÍCIO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. ART. 3o, §3o, DECRETO-LEI 911/69. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO QUANDO NÃO HOUVER CUMPRIMENTO DA LIMINAR. ART. 231, INC. VI, CPC. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL.

1. O §3o, do artigo 3o, do Decreto-Lei no 911/69, estabelece que o prazo para resposta tem início com a execução da liminar de busca e apreensão, no entanto, nas hipóteses em que não for possível o cumprimento da liminar, mencionado dispositivo deve ser interpretado em consonância com o disposto no artigo 231, VI, do CPC, segundo o qual começa a correr o prazo, quando a citação ocorrer por oficial de justiça, da data de juntada aos autos do respectivo mandado cumprido.

2. Referida interpretação guarda consonância com a devida celeridade e economia processual que devem resguardar os procedimentos judiciais, uma vez que, na hipótese de se citar a parte ré, mas não for cumprida a liminar, não haveria início do prazo para apresentação de contestação, retardando indevidamente o processo de busca e apreensão.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.